Tribunal: STF
Processo: Rcl 17903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 22. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA EC 45/2004. CORRETA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.